Tribunal: STF
Processo: ARE 1507268
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário por considerá-lo intempestivo.



    A parte agravante alega que seu recurso fora interposto dentro do prazo legal, sustentando a suspensão do prazo em virtude de feriado nacional e que a defesa observou o prazo final indicado pelo próprio sistema judicial eletrônico.



    Assiste razão à agravante. Torno sem efeito a decisão monocrática anterior e julgo prejudicado o presente agravo. Passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FEMINICÍDIO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 129, §1º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇAO IMPRÓPRIA – INIMPUTÁVEL – MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO APLICADA AO APELANTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA A CONVERSÃO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL – POSSIBILIDADE – CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO – TRATAMENTO AMBULATORIAL EM CARÁTER PROVISÓRIO POR 17 MESES – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – SUFICIÊNCIA – PRAZO PARA VERIFICAÇÃO DA CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE – MANTIDO – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA – COMPUTO DO PRAZO INCLUINDO O TEMPO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL PROVISÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    O recurso foi interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 5º, XLVI, da CF. Sustenta, em síntese, que: 



    “Viola o art. 5º, XLVI, da CFRB a fixação do prazo de tratamento em período máximo (3 anos), mesmo havendo alteração na modalidade da medida de segurança (de internação para tratamento ambulatorial), em razão das condições subjetivas positivas do recorrente?



    Com a atenuação da medida de segurança, de internação para tratamento ambulatorial, a demonstrar a escassa perigosidade do recorrente, não haveria violação ao principio da individualização da pena art. 5º, XLVI, da CFRB a manutenção do prazo máximo do art. 97, §1º do CP?



    Viola o art. 5º, XLVI, da CFRB a manutenção do prazo de tratamento ambulatorial em 3 anos, mesmo diante da constatação de que recorrente já cumpriu 22 meses de tratamento e já atingiu a cessação de perigosidade?



    Por fim, tendo em vista que o recorrente cumpre rigorosamente o tratamento, não praticou qualquer outro ilícito, a não redução do prazo, analisando isoladamente este caso, afronta o princípio da individualização da pena, previsto no art. art. 5º, XLVI, da CFRB?” 



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece provimento.



    O acórdão recorrido fundamentou a substituição da medida de internação pelo tratamento ambulatorial, bem como a manutenção do prazo de 3 (três) anos para perícia médica nos seguintes termos:



    [...]



    Desta forma, considerando que o tratamento ambulatorial se mostra mais adequado ao caso, e vem sendo realizado com sucesso, entendo que sua manutenção, em caráter definitivo, é medida que se impõe.



    [...]



    Com efeito, no que tange à necessidade de comprovação técnica acerca da cessação da periculosidade do agente já atestada com prova de mesma ordem, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Noutro ponto, é certo que o Código Penal, em seu artigo 97, § 1º, determina que a aferição da cassação e do grau de periculosidade deve ser realizada mediante perícia médica, a ser realizada por médico psiquiátrico forense ou outro profissional de saúde habilitado; salienta-se, neste ponto, que a perícia será realizada ao final do prazo mínimo para cumprimento da medida, devendo ser repetida anualmente, ou a qualquer tempo, se o Juízo da Execução da sentença determinar.



    [...]



    No presente caso, observa-se que a autoridade judicial fixou prazo de 03 (três) anos para realização da perícia. Não obstante a ilustrada defesa pleiteie a fixação do prazo mínimo de um ano, não se pode olvidar que, apesar da desclassificação, o crime foi praticado com violência contra a pessoa.



    Além disso, deve-se levar em consideração a periculosidade do agente, que, em razão de seus transtornos, possui histórico de violência iniciado aos 14 anos de idade.



    Portanto, deve ser mantido o prazo fixado na sentença. Contudo, o tempo que o apelante permaneceu realizando tratamento ambulatorial em caráter provisório deva ser computado, para contagem do prazo.



    Por todo exposto, em consonância com o parecer, provejo parcialmente ao recurso interposto por Jhony Rodrigues de Queiroz, para substituir a medida de segurança de internação para tratamento ambulatorial, mas mantenho o prazo para perícia médica em 03 (três) anos, em virtude do crime ter sido cometido com violência, computando o prazo de tratamento ambulatorial em caráter provisório.



    Dessa forma, verifica-se que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Código Penal), assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmula 279/STF. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.263.578-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 22.05.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente